Tribunal: TJDFT
Processo: 0722485-78.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0722485-78.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: MONICA TEIXEIRA CARNEIRO D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pela Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. contra decisão (ID 47589885) proferida pelo Juízo da Vara Cível do Guará que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada por Mônica Teixeira Carneiro (processo n. 0703650-97.2023.8.07.0014), deferiu "a tutela provisória de urgência para cominar às rés QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A e BRADESCO SAUDE S/A obrigação de fazer, consistente no imediato restabelecimento do plano de saúde outrora ofertado à autora ("saude top - enfermaria seguro viagem"), respeitadas as condições e preços contratuais então vigentes, com a devida contraprestação financeira pela autora, até a efetiva alta". O Juízo a quo assinalou "o prazo de dez dias corridos para o efetivo cumprimento desta decisão, contado a partir da efetiva ciência, sob pena da aplicação de multa equivalente a R$ 2.000,00 (mil reais) por dia de descumprimento, limitada, por ora, a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais)". Em suas razões recursais (ID 47589878), a parte agravante sustenta, em suma, que a autora, ora agravada, não teria demonstrado os requisitos legais previstos no art. 300 do CPC, o que afastaria a possibilidade de concessão da tutela provisória pleiteada. Para tanto, argumenta que a agravada não reuniria as condições de elegibilidade da agravada para sua manutenção no contrato de assistência à saúde contratado. Diz que teria notificado a autora, ora agravada, com a finalidade de demonstrar sua "manutenção de vínculo com a entidade de classe", mas que esta não teria cumprido, no prazo assinalado, a reportada exigência, o que autorizaria a cancelamento do contrato de assistência à saúde na modalidade "coletivo por adesão. Tece considerações acerca da suposta inexistência de interesse de agir da parte autora, ora agravada. Sublinha que o cancelamento do contrato de assistência à saúde teria observado as diretrizes regulamentares, as normas legais aplicáveis e os precedentes do e. STF. Pontua que "é direito da Operadora exigir, a qualquer tempo, documento que comprove a relação de dependência dos beneficiários para a comprovação da elegibilidade e permanência no plano de saúde". Enumera precedentes judiciais em pretenso amparo aos seus argumentos. Assevera que, "por não possuir a necessária condição de elegibilidade para aderir ao plano coletivo por adesão, ou mesmo por prestar possível declaração falsa, a parte autora submete-se às cláusulas do contrato e pode/deve ter seu plano de saúde imediatamente cancelado, bem como obrigada a restituir a ora peticionante de todos os prejuízos que fora submetida". Defende que seria inviável a migração da agrava para plano individual, porque esta não reuniria os requisitos do art. 15, inciso II, da RN 254 da ANS. Expõe que seria cabível a redução da multa diária fixada pela decisão agravada, que entende excessiva e desproporcional. Requer, então, a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do agravo, para que seja reformada a r. decisão agravada e indeferida a tutela provisória vindicada na petição inicial. Preparo regular (ID 47589892). É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na espécie, não se afigura, por ora, cabível a concessão da medida liminar pleiteada. Isso porque a análise quanto à suposta regularidade da extinção do contrato de assistência à saúde contratado pela agravada é matéria que demanda aprofundado estudo dos autos, o que se revela inviável no presente instante processual. Ademais, eventual manutenção da extinção do reportado negócio jurídico poderia, a princípio, resultar em perigo de dano reverso e irreparável à parte agravada, em prejuízo ao custeio e, portanto, à continuidade de tratamentos médicos a que está se submetendo para tratamento de um quadro de neoplasia, diagnosticada em 19/7/2021 (ID origem 159294032). Para além disso, não ressai dos autos o alegado excesso no valor fixado pelo Juízo de origem a título de astreintes, o que igualmente afasta, por ora, a concessão da medida liminar pleiteada. Registre-se, ainda, que a simples menção a repercussões financeiras da manutenção dos efeitos da r. decisão agravada não é circunstância suficiente, por si só, para denotar a existência de perigo de dano grave ou de difícil reparação, tampouco de risco ao resultado útil do processo. Desse modo, ausentes, neste instante, os requisitos legais necessários para concessão da medida liminar, o seu indeferimento é medida imperativa. Ressalve-se, ao fim, que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro a medida liminar vindicada. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente (art. 1.019, II, do CPC). Após, retornem conclusos. Brasília, 7 de junho de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora